Tribunal: TJBA
Processo: 8137034-91.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8137034-91.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: ANA DE OLIVEIRA JOHNSTONE DOS REIS SILVA Advogado(s):FLAVIA CAMPOS OLIVEIRA SANTOS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA ABUSIVA DE ENCARGOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS NOS TERMOS DA LEI Nº 14.905/2024. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito. A sentença reconheceu a abusividade na cobrança de encargos contratuais, limitou a dívida ao dobro do valor originalmente contratado, determinou a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente e fixou indenização por danos morais no valor de R$7.000,00. Os embargos de declaração opostos pela instituição financeira foram acolhidos parcialmente, apenas para ajustar critérios de atualização e juros conforme a Lei nº 14.905/2024. Na apelação, a instituição financeira pleiteou a exclusão da devolução em dobro por ausência de má-fé, a redução ou exclusão dos danos morais, e questionou a aplicação da nova lei aos critérios de correção monetária e juros. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em (i) definir se é exigível a demonstração de má-fé do fornecedor para a aplicação da repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; (ii) verificar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais; (iii) determinar a aplicabilidade da Lei nº 14.905/2024 aos critérios de atualização monetária e juros da condenação. RAZÕES DE DECIDIR A repetição do indébito em dobro independe da demonstração de má-fé do fornecedor, bastando que a cobrança indevida consubstancie conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento consolidado pela Corte Especial do STJ (EREsp 1.413.542/RS; EAREsp 676.608/RS). A cobrança de encargos abusivos no contrato de cartão de crédito configura prática ilícita que viola o dever de transparência e boa-fé objetiva, legitimando a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC. O dano moral decorrente de cobrança indevida em contexto de relação de consumo é presumido (in re ipsa), não sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJBA. O valor de R$7.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado à função compensatória e pedagógica da indenização. A sentença observou corretamente os parâmetros estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024, que instituiu o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa SELIC como juros legais, vedada a cumulação de ambos, em consonância com o entendimento do STJ (Tema 905 e AgInt no AREsp 2.059.743/RJ). DISPOSITIVO Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8047508-21.2019.8.05.0001, em que figuram, como apelante, HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A., e, como apelada, ANA DE OLIVEIRA JOHNSTONE DOS REIS SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)